Tribunal: STF
Processo: Rcl 55495
Classe: Rcl
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-11-17
Data de publicação: 2022-11-17

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    1. Pierri dos Santos Rodrigues alega ter o Superior Tribunal de Justiça aplicado indevidamente tese jurídica firmada pelo Supremo Tribunal Federal no julgamento do RE n. 553.710 (Tema 394).



    Narra ter interposto recurso extraordinário a que foi negado seguimento com fundamento no art. 1.030, I, a, do Código de Processo Civil, em decisão mantida em julgamento de agravo interno (art. 1.030, §2º, do CPC).



    Sustenta a Reclamante ter o Tribunal reclamado deixado de observar a orientação contida no Tema 394, razão pela qual requer a cassação do acórdão reclamado.



    2. A presente reclamação, contudo, é manifestamente inadmissível.



    É assente na jurisprudência desta Corte a necessidade, para fins de conhecimento da reclamação, de estrita aderência entre os fundamentos do ato impugnado e o objeto do julgamento paradigmático alegadamente transgredido. 



    A decisão questionada nesta reclamação, proferida em sede de agravo interno, encontra-se assim fundamentada: 



    De proêmio, a irresignação quanto à incidência dos enunciados n. 282 e 356 do Supremo Tribunal Federal não comporta conhecimento, porquanto deveria ter sido suscitada em sede de agravo em recurso extraordinário, tendo em vista que a ausência de prequestionamento ensejou a não admissão do recurso extraordinário, no ponto. 



    É que, nos termos dos arts. 1.030, § 1º, e 1.042, ambos do Código de Processo Civil, contra a decisão que não admite o recurso extraordinário cabe agravo em recurso extraordinário para o Supremo Tribunal Federal, e não agravo interno, cuja interposição, nestes casos, configura erro grosseiro. 



    Assim, no tocante à parte da decisão impugnada que não admitiu o recurso extraordinário, em razão da incidência dos verbetes n. 282 e n. 356 da Súmula do Supremo Tribunal Federal, caberia agravo em recurso extraordinário. 



    Com efeito, a decisão que nega seguimento, em parte e, no mais, não admite o apelo extremo possui natureza híbrida e, portanto, desafia a interposição simultânea de agravo interno e de agravo em recurso extraordinário, ex vi do art. 1.030, §§ 1º e 2º, do CPC, tratando-se de exceção ao princípio da unirrecorribilidade.



    [...]



    Não se conhece, pois, do agravo, no ponto. 



    No mais, não obstante as razões declinadas pelo agravante, a decisão monocrática deve ser mantida. 



    Isso porque é pacífico no Supremo Tribunal Federal o entendimento de que a apontada afronta aos princípios do contraditório, da ampla defesa e do devido processo legal, bem como ao ato jurídico perfeito, ao direito adquirido e aos limites da coisa julgada, quando dependente da prévia análise de normas infraconstitucionais, configura ofensa reflexa ao texto constitucional. 



    Nessa esteira é o Tema 660/STF, cujo acórdão paradigma recebeu a seguinte ementa: 



    Alegação de cerceamento do direito de defesa. Tema relativo à suposta violação aos princípios do contraditório, da ampla defesa, dos limites da coisa julgada e do devido processo legal. Julgamento da causa dependente de prévia análise da adequada aplicação das normas infraconstitucionais. Rejeição da repercussão geral. (ARE 748.371 RG, Relator(a): Min. GILMAR MENDES, julgado em 06/06/2013, ACÓRDÃO ELETRÔNICO DJe148 DIVULG 31-07-2013 PUBLIC 01-08-2013)



    Como se vê, o julgamento do RE n. 553.710 (Tema 394) não constitui a razão de decidir do ato ora impugnado. 



    Ausente, portanto, aderência estrita entre a situação narrada nestes autos e o objeto de julgamento nos paradigmas de efeito vinculante invocados. 



    Destaco, por fim, que dissentir das razões adotadas pelas instâncias ordinárias demandaria o reexame do conjunto fático-probatório dos autos, providência não admitida na via reclamatória. 



    3. Em face do exposto, nego seguimento a esta reclamação.



    4. Publique-se. Intime-se. 



Brasília, 17 de novembro de 2022.



Ministro NUNES MARQUES



Relator



Documento assinado digitalmente